Tribunal: TJES
Processo: 5009338-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009338-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILVANA PIRES PEREIRA TESCH em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA nos autos da ação penal nº. 0015378-09.2012.8.08.0056, o qual indeferiu o pedido de substituição de testemunha formulado pela Defesa na origem, por entender que a hipótese não se amolda àquelas previstas no art. 541 do CPC c/c art. 3º do CPP (testemunhas que não possam depor em razão de não localização, falecimento ou enfermidade).

O impetrante busca a concessão da ordem, para, em prestígio à plenitude da defesa, seja autorizada a substituição da testemunha, a ser inquirida na sessão do Júri designada para 16/11/2022, a qual, segundo a Defesa, comparecerá independentemente de intimação.

Foram prestadas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de GILVANA PIRES PEREIRA TESCH em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA nos autos da ação penal nº. 0015378-09.2012.8.08.0056, o qual indeferiu o pedido de substituição de testemunha formulado pela Defesa na origem, por entender que a hipótese não se amolda àquelas previstas no art. 541 do CPC c/c art. 3º do CPP (testemunhas que não possam depor em razão de não localização, falecimento ou enfermidade).

O impetrante busca a concessão da ordem, para, em prestígio à plenitude da defesa, seja autorizada a substituição da testemunha, a ser inquirida na sessão do Júri designada para 16/11/2022, a qual, segundo a Defesa, comparecerá independentemente de intimação.

Foram prestadas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que,
“embora a defesa alegue no Habeas Corpus que requereu a substituição da testemunha Gilliard Saager devido a negativa apresentada por ela em comparecer à sessão de julgamento designada para o dia 16/11/2022, não há nos autos qualquer informação nesse sentido, pois (...) a causa de pedir da postulação consistiu, única e exclusivamente, na alegação genérica de mudança de fatos e surgimento de outros elementos”
.

Destacou, ainda que
“a defesa fundamentou o presente Habeas Corpus em alegações que não constam nos autos originários e, por conta disso, não foram submetidas ao crivo deste Juízo”
.

Pelas peças acostadas aos autos, vejo que, de fato, em 08/07/2022 foi requerido pela Defesa a substituição da testemunha nos termos em que mencionado pela autoridade, e que, inclusive, naquela data, nem sequer havia sido redesignado o ato, para 16/11/2022, o que somente veio a ocorrer em 20/07/2022.

Aliás, a declaração apresentada pela Defesa, em que a testemunha Giliard supostamente nega funcionar como testemunha nos autos, foi lavrada em 30/08/2022, portanto, após o primeiro pedido de substituição de testemunha.

Nessa toada, é nítido que a causa de pedir para o requerimento de substituição da testemunha, concernente na recusa de seu comparecimento, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. CAUSA DE PEDIR NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
.
1. Se a causa de pedir para o requerimento de substituição da testemunha, concernente na recusa de seu comparecimento, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau, é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. 2
.
Não conhecimento.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.